Tribunal: TJDFT
Processo: 0722352-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 7.253/97. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS APÓS IMPETRAÇÃO DE MANDAMUS. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se ao alcance do título e se teria contemplado as parcelas a serem pagas até abril de 2022, ou se estaria limitado a abril de 1997, quando fora impetrado o Mandado de Segurança Coletivo 7.253/97.
2. A sentença não deixa dúvidas acerca da limitação da condenação à data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, tendo o juízo expressamente reconhecido a perda parcial e superveniente do interesse de agir naquela demanda, quanto às parcelas vencidas a partir da impetração do mandamus:
3. A sentença expressamente reconheceu a perda do interesse de agir para a cobrança de parcelas vencidas após a impetração do mandado de segurança, resta afastada a plausibilidade da tese recursal.
4.AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.